Tribunal: TJMT
Processo: 1007734-30.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser reformada.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007734-30.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MANOEL ROBSON LOURENCA - CPF: 014.348.211-45 (APELADO), KEOMAR GONCALVES - CPF: 651.781.301-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), DJALMA OLIMPIO MAIA SANT ANA - CPF: 054.859.374-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA SALES TERTULIANO - CPF: 052.673.766-20 (ADVOGADO), ALCENIR LIMA DA COSTA - CPF: 995.518.029-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser reformada.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária interposto pelo Instituto de Seguridade Social - INSS, objetivando reforma da sentença proferida pelo Juízo da

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT que, na Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio -doença Acidentário com pedido liminar de Antecipação dos Efeitos da Tutela n. 1007734-30.2018.8.11.0015 proposta por MANOEL ROBSON LOURENÇA em desfavor do apelante, que

julgou PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, e condenou o apelante a IMPLANTAR o benefício previdenciário de AUXÍLIO-DOENÇA em favor do apelado a partir da cessação do benefício previdenciário de auxílio-doença, pagando as parcelas devidas e vencidas atualizadas de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, devendo os índices serem fixados na liquidação da sentença, observando a prescrição quinquenal, prevista no artigo 104 da Lei 8.213 /1991, quando for o caso. E declarou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Em suas razões recursais, o INSS recorre de sentença que o condenou a implantar o benefício previdenciário de auxílio-doença em favor do apelado, a partir de quando cessado.

Afirma que as controvérsias consistem em dúvidas quanto à existência da prova da incapacidade alegada, a estar desempenhando atividade remunerada e à sua qualidade de segurado do Regime Geral de Previdência Social.

Argumenta que no caso em análise, não existe qualquer lastro probatório que permita presumir que o autor se encontra incapacitado desde 06/2018 até a atualidade, sem alteração de sua condição de saúde nos últimos três anos. Aduz que a conclusão da prova técnica não foi afastada pela sentença condenatória, que sequer se referiu à não constatação de incapacidade laborativa atual.

Assevera que não há incapacidade laborativa atual, visto que que o apelado retomou o exercício de suas atividades laborativas habituais, e abandonou a reabilitação profissional.

Pugna pelo provimento do recurso.

E, ao final da peça, faz prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recursos excepcionais.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal. (id.
123660984)

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo provimento recursal. (id.
130271699
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que MANOEL ROBSON LOURENÇA ajuizou, em data de 04/08/2018, a Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio -doença Acidentário com pedido liminar de Antecipação dos Efeitos da Tutela n. 1007734-30.2018.8.11.0015 contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, visando a concessão do titulado benefício, em virtude de acidente de trabalho sofrido que resultou na redução da capacidade laborativa.

O apelado, é operador de máquina em fábrica de vidro, opera a ponte rolante e máquinas de lapidação de vidro, e foi vítima de acidente de trabalho em agosto de 2015 com lesão no joelho direito (ruptura de ligamentos), após máquina cair sobre o joelho direito.

Em razão de sua incapacidade laborativa o demandante recebeu benefício de Auxílio-doença acidentário – espécie 91 (NB 614.094.955-0, DER 22.04.2016), e teve o benefício cessado ante o não comparecimento na reabilitação - DCB 31.05.2018.

Após a cessação do citado benefício, judicializou o caso, cuja pretensão inicial foi julgada procedente.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal que se restringe ao preenchimento, ou não, dos requisitos para o recebimento do auxílio-acidente.

A Lei n. 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho,
in verbis
:

(...) Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo médico realizado pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que o apelante está incapacitado para o trabalho (Id. 123660961), conforme transcrição do laudo a seguir:

“ (...)
4. Diagnóstico e CID: M 23 (transtorno interno do joelho) e M 17.9 (gonartrose não especificada). 5. Discussão Trata-se de uma ação contra o INSS onde o requerente pleiteia junto ao INSS auxílio-doença por lesões no joelho direito. Apresentou CAT emitida em 18/08/2015, informando trauma no pé com CID incompatível com trauma no joelho, também não apresentou exames de imagem ou comprovantes de atendimento realizados à época do referido acidente. No caso do Requerente, após avaliação pericial, não apresentou nenhuma alteração incapacitante durante o exame físico, portanto, conclui-se por capacidade laborativa preservada. Não apresentou exames de imagem realizados à época do acidente ou atendimento hospitalar referente ao trauma, embora o INSS tenha reconhecido como acidente de trabalho. Durante exame físico, apresentou joelhos sem restrição de movimentos. A capacidade laborativa tem relação com o potencial do indivíduo desempenhar trabalho formal, na área de formação e experiência tecnico-profissional exercida, independentemente do diagnóstico associado, e avalia a adequação do trabalho para o trabalhador, o foco eugênico, buscando higidez completa, é discriminatório. Sob o enfoque técnico cabe ao médico perito avaliar a repercussão da doença, as limitações impostas por esta e a necessidade ou não de recomendações especiais. De outro lado, ponderar as exigências da atividade exercida e frente a tais dados e concluir se há ou não compatibilidade entre as situações (restrições / recomendações x exigências). 6. Conclusão Após a perícia, podemos concluir: • Houve incapacidade laborativa de 02/09/2015 a 22/02/2016; • Houve incapacidade laborativa de 21/04/2016 a 31/05/2018; • Não foi possível estabelecer incapacidade laborativa atual;

5) O quadro que a parte requerente apresenta à incapacita para o desempenho de qualquer atividade? Em caso negativo, se há possibilidade de reabilitação profissional especificando qual tipo de atividade pode a parte requerente desempenhar em grau de compatibilidade com seu quadro de saúde? R. Não. Não foi possível estabelecer incapacidade laborativa atual, considerando o exame físico do autor.

2 - A doença pela qual a parte autora esta acometida apresenta limitações para o trabalho? Em caso afirmativo, de que forma?

R. Não foi possível estabelecer incapacidade atual.

5 - Analisando toda documentação médica, exames, atestados, receitas, é possível afirmar que houve melhora no quadro de saúde da parte autora? R. sim.”

Diante das respostas concedidas pelo Expert do Juízo, conclui-se pela capacidade laborativa do autor. Ademais, consta no laudo pericial no item “Relato de Requerente” que o próprio apelado informou que realizou procedimento cirúrgico e ficou afastado do trabalho por 4 anos, e retornou ao trabalho em data de 26/02/2020 na mesma função (id. 123660961).

O perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso-CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Desse modo, merece prosperar o inconformismo do apelante, c
onsiderando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser reformada por não preencher os requisitos exigidos por lei aos benefícios previdenciários.

Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS – INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). [Apelação Cível n.
1004501-98.2017.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data do Julgamento: 16/11/2021]

E M E N T A: PROCESSO CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI N.8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE –RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3o, I, do CPC, ficando, assim, dispensada a remessa necessária.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser reformada por não preencher os requisitos exigidos por lei aos benefícios previdenciários.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
[APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 1008118-56.2019.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data do Julgamento: 07/12/2021]

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Os fundamentos do reexame são os mesmos proferidos na análise da apelação interposta pelo INSS.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023